Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009779-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAICOM JOSE MATOS - CPF: 037.971.351-90 (APELANTE), THIAGO DE PINHO SILVA FILHO - CPF: 062.536.541-01 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CHEGADA A DESTINO EM HORÁRIO INCOMPATÍVEL COM EVENTO PROGRAMADO. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DA VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, para condenar a requerida ao reembolso do valor de R$ 1.352,09, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s questões
em discussão
são: (i)

configuração de falha na prestação do serviço, em razão de
alteração do voo pela companhia aérea, que inviabilizou
presença a evento programado (show); (
ii
)
obrigação de indenizar quanto ao ressarcimento de despesas comprov
adas (ingresso e hospedagem) e
danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A reestruturação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apto a afastar o dever de indenizar
.

5.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea deve restituir os prejuízos materiais.

6.
A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável pela perda da finalidade da viagem e pelo abalo à esfera de direitos
da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido, para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 348,92
e danos morais de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

"1.
A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa para conf
iguração do dever de indenizar.
2
. A reestruturação de malha aérea com atrasos significativos e alterações substanciais no itinerário caracteriza fortuito interno, gerando obrigação de indenizar.

3.
A alteração unilateral de voo que inviabiliza a finalidade da viagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja
o dever de indenização
.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC, art.
14; CC, art. 927,
p.u
.; CPC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, N.U. 1022656-03.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.04.2025; TJMT, N.U. 1054057-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 09.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maicom
José Matos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
,
ajuizada em face de
Azul Li
nhas
Aéreas Brasileiras S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para
condenar a requerida ao reembolso do valor de R$ 1.352,09
,
bem como
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 20% sobre o valor da condenação.

Na origem,
o autor
alegou ter adquirido passagens aéreas da requerida para viagem

ao
Rio de Janeiro
,
em 06/02/2025,
com partida
de Cuiabá às 02h00min, conexão em Campinas e chegada
prevista
às 11h10min, c
om o
único
objetivo de assistir ao show da cantora Christina Aguilera,
agendado para as 18h
00min
do mesmo dia
,
de modo que já retornaria em 07/02/2025 às 11h15min
.

Sustentou que o voo inicialmente contratado lhe assegurava tempo suficiente para deslocamento e participação no evento. Entretanto, a companhia aérea promoveu duas alterações unilaterais no itinerário,
sendo
que na
última
alterou o
horário de chegada
para 16h50min
, o que inviabilizou sua presença no
show
.

Afirma
que
não havia
outros
voos disponíveis em horário compatível
,
que lhe permitisse comparecer ao show
, motivo pelo qual
precisou desistir da viagem e solicitou reembolso dos valores gastos
com as passagens
.
No entanto
,
sofreu outros prejuízos financeiros, incluindo a reserva do
airbnb
e o ingresso do show
, no valor total de R$ 380,62
.

Requereu a condenação da apel
ada
ao pagamento de indenização por danos
materiais e
morais
.

Contrarrazões pelo não provimento
do recurso
(I
d.

313876359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade da companhia aérea recorrida, em razão das
alterações unilaterais promovidas no
voo
contratado
pela
recorre
nte,

e a possibilidade de condenação ao
ressarcimento dos
prejuízos materiais, bem como a reparação moral pleiteada.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior.

Segundo a teoria do risco, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, cabe ao empresário responder, independentemente de culpa, pelos prejuízos decorrentes dos riscos inerentes à atividade econômica que exerce.
Tais hipóteses caracterizam fortuito interno
, o qual não tem o condão de afastar o dever de indenizar.

Assim, a alegação de
alteração na malha aérea, invocada pela ré, configura evento previsível e próprio da atividade das companhias aéreas, não sendo apto a excluir sua responsabilidade.

No caso, a alteração do horário do voo impossibilitou o apelante de comparecer ao evento que motivara a aquisição das passagens, o que resultou em prejuízos financeiros e na frustração da legítima expectativa quanto à finalidade da
viagem, uma vez que
a chegada
se daria
em tempo
muito justo ao
início do show,
considerando o período necessário para desembarque, deslocamento do aeroporto e trâ
nsito nas proximidades do local
.

Destarte, comprovada a falha nos serviços prestados pela
apelada,
cumulada com a ausência de configuração de qualquer das excludentes de responsabilidade, certamente cabe a ela arcar com os danos causados ao cliente.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que, além da restituição do valor pago pelas passagens, é devida a reparação pelos danos materiais correspondentes às despesas comprovadamente realizadas com a reserva do
Airbnb

(R$ 121,18 - Id.
313875926
)
e com o ingresso do show
(R$ 227,74 - Id.
313875923
)
, já que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor não pôde usufruir do objeto contratado.

Entende-se ainda,
que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando hipótese de dano moral indenizável.

A propósito:

“
[...]
2
. A reestruturação da malha aérea constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade pelo atraso gerado ao consumidor.

3. O dano moral decorrente de atraso significativo no voo prescinde de prova específica, pois decorre do próprio fato e dos transtornos suportados pelo passageiro.

[...]

(N.U 1022656-03.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025
)
”

“
[...]
2
. A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa para configuração do dever de indenizar.

3. A reestruturação de malha aérea com atrasos significativos e alterações substanciais no itinerário caracteriza fortuito interno, gerando obrigação de indenizar.

[...]

(N.U 1054057-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)
”

Nesse contexto,
reconhecido o dever de indenizar, a fixação do
quantum
deve atender à sua dupla função: compensatória, para mitigar o sofrimento e o desgaste da vítima, e pedagógica, para desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita.

Considerando

a capacidade econômica da apelada e a gravidade de sua conduta, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00
. Tal montante se revela razoável e proporcional, suficiente para reparar o abalo sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
reformar parcialmente a
r.
sentença e condenar a apelada
ao
pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$
348,92
, bem como por
danos morais no valor de
R$
10.000,00
em favor da apelante.

Sobre o valor da indenização por danos morais incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025